Tribunal: CARF
Processo: 14479.000835/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/09/2002 a 31/12/2002
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Na ausência de comprovação de pagamento antecipado, que tenha conexão com o fato gerador da obrigação tributária, aplica-se ao lançamento a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art 173 do Código Tributário Nacional. O recolhimento em nome próprio das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento da empresa contratante de serviços não implica pagamento antecipado com relação ao valor de retenção equivalente a 11% da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra a ser recolhido pela tomadora em documento de arrecadação em nome da empresa contratada.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante pago ao cedente da mão de obra. A exigência do valor que deveria ter sido retido deve ser feita tão somente ao tomador de serviços, sendo irrelevante o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo prestador dos serviços.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária, na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa prestadora - a contribuinte de fato -, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. TRANSPORTE DE CARGA.
O contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura e recolher a importância em nome da prestadora. A exclusão dos serviços de transporte de carga do rol dos serviços sujeitos à retenção só ocorreu após a vigência do Decreto n° 4.729/2003, não havendo que se falar em aplicação retroativa de tal alteração.
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O elemento fundamental da cessão de mão de obra tal como prevista no artigo 30 da Lei no 8.212/91 é a colocação da mão de obra à disposição do tomador o qual exerce suas funções sob a gerência e fiscalização do tomador.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE ENTREGA. MOTOBOY.
O serviço de entrega de documentos realizado através da disponibilização de motociclistas (motoboy), que atuam sob a coordenação e responsabilidade da empresa contratante, estará sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, por tratar-se de cessão de mão de obra. Contudo, se o objeto do contrato é a realização de tarefas específicas, consistentes na coleta, cadastramento, elaboração de protocolos e entrega de correspondências por motociclistas (motoboy), sob a responsabilidade, coordenação e orientação da empresa Contratada, não se aplicam às disposições relativas à cessão de mão de obra e não está sujeito a essa retenção (Solução de Consulta no 19, de 22 de junho de 2011, da 5a Região Fiscal da Receita Federal).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000835/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.602 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
W/BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/09/2002 a 31/12/2002
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
PRAZO
DECADENCIAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Na ausência de comprovação de pagamento antecipado, que tenha conexão
com o fato gerador da obrigação tributária, aplica-se ao lançamento a regra
geral de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art 173 do
Código Tributário Nacional. O recolhimento em nome próprio das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa contratante de serviços não implica pagamento antecipado com
relação ao valor de retenção equivalente a 11% da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra a ser recolhido pela
tomadora em documento de arrecadação em nome da empresa contratada.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA
DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O
VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante
pago ao cedente da mão de obra. A exigência do valor que deveria ter sido
retido deve ser feita tão somente ao tomador de serviços, sendo irrelevante o
recolhimento das contribuições previdenciárias pelo prestador dos serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000835/2007-32
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada
pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária,
na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela
arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa
prestadora - a contribuinte de fato -, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. TRANSPORTE DE CARGA.
O contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura e recolher a importância em nome da prestadora. A
exclusão dos serviços de transporte de carga do rol dos serviços sujeitos à
retenção só ocorreu após a vigência do Decreto n° 4.729/2003, não havendo
que se falar em aplicação retroativa de tal alteração.
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O elemento fundamental da cessão de mão de obra tal como prevista no artigo
30 da Lei no 8.212/91 é a colocação da mão de obra à disposição do tomador o
qual exerce suas funções sob a gerência e fiscalização do tomador.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE ENTREGA. MOTOBOY.
O serviço de entrega de documentos realizado através da disponibilização de
motociclistas (motoboy), que atuam sob a coordenação e responsabilidade da
empresa contratante, estará sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, por tratar-se de cessão de mão de obra. Contudo, se o objeto do
contrato é a realização de tarefas específicas, consistentes na coleta,
cadastramento, elaboração de protocolos e entrega de correspondências por
motociclistas (motoboy), sob a responsabilidade, coordenação e orientação da
empresa Contratada, não se aplicam às disposições relativas à cessão de mão
de obra e não está sujeito a essa retenção (Solução de Consulta no 19, de 22 de
junho de 2011, da 5a Região Fiscal da Receita Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer a
decadência até a competência 12/1999. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos, quanto à decadência, os conselheiros Matheus Soares Leite
(relator), Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto que reconheciam a decadência
até a competência 09/2002. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes
Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 107 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro
identificada, no montante de R$ 42.281,67 (quarenta e dois mil e duzentos e oitenta e um reais e
sessenta e sete centavos), consolidado em 30/10/2007, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à retenção de 11% (onze por cento) de valores relativos aos
serviços contidos nas notas fiscais de prestação de serviços, atinentes às competências 02/1999 a
12/1999 e 09/2002 a 12/2002, por meio do levantamento CMO.
O Relatório Fiscal, de fls. 32 a 47, informa que:
(i) No período de 02/1999 a 12/1999 e 09/2002 a 12/2002, a notificada contratou mão-
de-obra cedida pela empresa ELIDAN MOTOS TRANSPORTES LTDA., CNPJ
62.212.642/0001-01, e sobre os valores pagos ou creditados não reteve nem recolheu as
contribuições previdenciárias previstas no art. 31 da Lei n.° 8.212/91;
(ii) Os fatos geradores das contribuições lançadas nesta NFLD foram pagamentos ou
créditos de salário a empregados da empresa fornecedora de mão de obra ELIDAN
MOTOS TRANSPORTES LTDA., conforme planilha anexa, nas competências: 02/
1999 a 12/ 1999 e 09/2002 a 12/2002 (Levantamento CMO - CESSÃO DE MÃO DE
OBRA);
(iii) Foram examinados, dentre outros documentos, os Registros de Empregados, as
Folhas de Pagamentos, as GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, as RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, as Declarações de
Rendimentos da Pessoa Jurídica, Contratos de prestação de serviços de pessoa jurídica,
Notas Fiscais de prestação de serviços e os Livros Diários n.° 45 a 84;
(iv) O débito apurado e lançado, bem como os acréscimos legais (juros e multa) está
embasado na legislação mencionada no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito,
especialmente na Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, regulamentada pelo Decreto n.° 3.048,
de 06/05/1999, e Lei n.° 11.457, de 16/03/2007;
(v) As alíquotas aplicadas sobre os salários-de-contribuição estão mencionadas no
anexo DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à NFLD: IPC -
Instruções para o Contribuinte, de fls. 02 a 03; DAD - Discriminativo Analítico de Débito, de fls.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

04 a 06; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 07 a 08; RL – Relatório de
Lançamentos, de fls. 09 a 10; RDA - Relatório de Documentos Apresentados, de fls. 11 a 18;
FLD - Fundamentos Legais do Débito, de fls. 19 a 21; REPLEG - Relatório de Representantes
Legais, de fls. 22; VINCULOS - Relação de Vínculos, de fls. 23; Mandado de Procedimento
Fiscal, de fls. 24 a 26; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, de fls. 27 a 28; e, TEAF - Termo
de Encerramento da Ação Fiscal, de fls. 30 a 31.
Foram juntados, também, aos autos, pela fiscalização, os seguintes documentos:
(i) Planilha, contendo indicação dos números e dos valores das notas fiscais
consideradas, bem como a especificação da mão de obra contida nas referidas notas
fiscais e do serviço prestado pela empresa contratada;
(ii) Cópia do Contrato de Locação de Serviços, firmado em 28/12/1998, e do Adendo de
01/08/2000, tendo como partes as empresas ELIDAN MOTOS TRANSPORTES
LTDA. e W/BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
Inconformada com a notificação, da qual foi cientificada em 30/10/2007 (fls. 01),
a empresa apresentou, em 23/11/2007, a impugnação de fls. 61 a 73, com documentos anexos às
fls. 74 a 100 (Procuração e cópias da Oitava Alteração, Retificação e Consolidação do Contrato
Social, de 02/01/2007, bem como de Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica junto ao Ministério da
Fazenda, de notas fiscais de serviços e de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em
02/08/2007, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativas à empresa Elidan Motos
Transportes Ltda.), na qual faz um breve relato dos fatos, e deduz as alegações a seguir
sintetizadas.
Da decadência:
1. Alega a impugnante que o débito em discussão se encontra parcialmente extinto pela
decadência, entendendo que o prazo decadencial para que o INSS constituísse eventual
débito seria de 5 (cinco) anos, consoante o CTN e a Constituição Federal.
2. Informa que, segundo o art. 146, III, “b” da Constituição, caberia à lei complementar
dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e decadência tributárias, e afirma que
o art. 45 da Lei n.° 8.212/91 seria inconstitucional.
3. Relata que, no presente caso, o débito objeto da NFLD em discussão foi constituído
definitivamente em 30/10/2007, e que a maior parte dos fatos geradores dos débitos
apontados pela fiscalização remontam a período anterior à competência de outubro de
2002 (02/ 1999 a 09/2002), encontrando-se, assim, a NFLD parcialmente atingida pela
decadência.
4. Faz referência, então, à contagem do prazo decadencial prevista nos artigos 173 I, e 150, §
4°, do CTN.
5. E, conclui, afirmando que deve ser reconhecida a decadência total desta NFLD.
Da cessão de mão-de-obra - serviços de transporte:
6. Segundo a empresa, a fiscalização introduziu indevidamente, na NFLD em análise,
supostos débitos relativos a prestador de serviços de transporte (moto-boy), os quais não se
enquadrariam no conceito legal de cessão de mão-de-obra, e portanto, não gerariam o
dever de retenção de 11% pela contratante.
7. Informa que somente existe cessão de mão-de-obra se os segurados do contratado
prestarem serviços nas dependências da contratante, ou em outros estabelecimentos
determinados pela contratante.
8. E relata que, no presente caso, o transporte de documentos pela empresa prestadora de
serviços não implica nem na colocação de empregados da contratada dentro de suas
dependências, e nem mesmo em outros locais por ela predeterminados, destacando que os
serviços são realizados exclusivamente nas rodovias e vias públicas, não havendo
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

estabelecimento ou dependência específica na qual o segurado supostamente cedido pela
contratada seja colocado à sua disposição.
9. Alega que os serviços de transporte externo jamais poderiam ser considerados como
cessão de mão-de-obra para os fins da Lei 8.212/91, e que, assim, não haveria que se falar
em retenção de 11% das faturas desses serviços, tanto que o Decreto n.° 4.729, de
09/06/2003, excluiu esse tipo de serviço do rol daqueles sujeitos à retenção de 11%, e
afirma que este entendimento do Poder Executivo deve alcançar desde o tempo da
instituição do sistema de retenção, com base no artigo 106 do Código Tributário Nacional,
pelo qual a norma interpretativa deve retroagir e se aplicar a fatos pretéritos.
10. Ressalta, também, que a IN 71/2002 estabelece que apenas estaria sujeito à retenção de
11% os serviços de transporte cujo contrato obrigasse a empresa contratada a manter
equipe à disposição da empresa contratante. E informa que, em nenhum momento, a
fiscalização afirma, em seu relatório, que haveria essa obrigação contratualmente prevista,
sem o que não se poderia exigir a retenção de 11%.
11. Para ela, a prestação de serviços de transporte não está sujeita ao regime de retenção
criado pela Lei 9.711/98, pois é requisito essencial para caracterizar a cessão de mãode-
obra a permanência do prestador de serviços à disposição exclusiva da contratante,
transcrevendoo0 item 16 da OS 203/99, o item 12.1 da OS 209/99 e os itens 4 e 19 da
Circular n.° 46, de 24/06/1999.
12. E conclui que, pelos regulamentos elaborados pelo próprio INSS, somente deverá haver
retenção de 11% de faturas de serviços de transporte na hipótese de a empresa contratada
obrigar-se, contratualmente, a manter equipe à disposição da contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, requerendo a anulação da NFLD.
Da opção pelo SIMPLES:
13. Relata a impugnante que a empresa prestadora de serviços mencionada na NFLD,
conforme comprovam os documentos anexos, é optante pelo regime tributário do
SIMPLES, e afirma que a fiscalização não poderia lhe exigir a retenção de 11% das faturas
de serviços, até porque a prestadora de serviços não teria como compensar os valores
retidos.
14. Informa que a própria Instrução Normativa n.° 03/2005, em seu artigo 142, parágrafo
único, especifica que, ao menos entre janeiro de 2000 e agosto de 2002, a retenção de 11%
não é exigível contra empresas optantes do SIMPLES, e sustenta que esse entendimento
deve ser estendido a todo o período mencionado na presente NFLD, na medida em que não
há lógica em se exigir a antecipação dos recolhimentos previdenciários de empresa que
tem outro regime tributário – SIMPLES – o qual não permite a compensação dos valores
retidos antecipadamente, transcrevendo julgado do Superior Tribunal de Justiça.
15. E alega, assim, a impugnante, ser totalmente nula a presente NFLD, tendo em vista que, no
seu entendimento, não é exigível a retenção de 11% de empresa prestadora de serviços
optante pelo SIMPLES.
Da inexistência de débito:
16. Afirma a empresa que a NFLD em tela deve ser anulada em razão do pagamento integral
do valor das contribuições previdenciárias devidas, diretamente pela contratada.
17. Para ela, este débito não merece ser mantido, eis que devidamente recolhidas as
contribuições previdenciárias devidas, tendo em vista que o prestador de serviços recolhe
todos os seus tributos, inclusive previdenciários, nos moldes da legislação do SIMPLES.
18. Informa que a inexistência de débito do prestador de serviços pode ser aferida consoante
histórico das Certidões Negativa de Débito emitidas em seu nome.
19. Segundo ela, no caso específico em análise nessa NFLD, a empresa prestadora de serviços
teve Certidões Positivas de Débito com Efeitos de Negativa emitidas com validade até
29/01/2008, não havendo que se falarem débito.
20. E entende, assim, estar comprovada a nulidade da NFLD em discussão.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

Do valor do débito:
21. A empresa impugna totalmente o valor do débito representado pela NFLD em debate,
afirmando que ela deve ser anulada.
Dos pedidos:
22. Por todo exposto, requer que seja acolhida a preliminar de decadência, ou ainda, que seja
acolhida a presente defesa em seu mérito, julgando-se insubsistente a NFLD lavrada.
23. Em seguida, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive
prova testemunhal e prova documental, notadamente a exibição e juntada posterior de
documentos e a realização de perícia, solicitando o prazo de 90 dias para a juntada de
novos documentos.
24. E requer, por fim, que todas as notificações sejam expedidas somente ao seu patrono.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 107 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999,
01/09/2002 a 31/12/2002
Documento: NFLD n.° 37.111.476-4, de 30/10/2007
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA “PRESTADOS
MEDIANTE
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RETENÇÃO.
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES.
A empresa contratante de serviços de transporte de carga executados mediante cessão de
mão-de-obra é obrigada a reter 11% (onze por cento) do valor relativo aos Serviços
contido na nota fiscal ou fatura, e a recolher o valor retido à Previdência Social, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, até a edição do Decreto n.°
4.729, de 09/06/2003, quando este serviço foi excluído do rol do art. 219 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.°. 3.048/99.
Essa obrigação existe mesmo que a empresa prestadora de serviços seja optante pelo
SIMPLES, com exceção apenas do período de 01/01/2000 a 31/08/2002.
A obrigação da retenção de 11%, pela empresa tomadora, independe da empresa
prestadora estar ou não adimplente com as contribuições previdenciárias.
DEÇADENÇIA. PRAZO DECENAL.
O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Lançamento Procedente
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 127 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i) está extinto o direito de o fisco exigir os valores relativos aos fatos geradores ocorridos entre
fevereiro de 1999 e setembro de 2002, eis que a ciência do lançamento ocorreu em 30 de outubro
de 2007; (ii) a exigência em epígrafe só pode prevalecer caso o contribuinte efetivo desta
contribuição (que no caso é a empresa prestadora e não a tomadora) deixar de recolher os valores
por ela devidos sobre sua folha de salários; (iii) subsidiariamente, deve ser mantida apenas a
multa, em razão do inadimplemento da referida obrigação de retenção; (iv) os serviços prestados
não se enquadram na hipótese legal de retenção dos 11%.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa
retro identificada, no montante de R$ 42.281,67 (quarenta e dois mil e duzentos e oitenta e um
reais e sessenta e sete centavos), consolidado em 30/10/2007, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à retenção de 11% (onze por cento) de valores
relativos aos serviços contidos nas notas fiscais de prestação de serviços, atinentes às
competências 02/1999 a 12/1999 e 09/2002 a 12/2002, por meio do levantamento CMO.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 30/10/2007 (e-fl. 03),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 23/11/2007 (e-fls. 63 e ss).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, afastou a alegação de
decadência, por entender que, no caso das contribuições previdenciárias, o prazo decadencial a
ser observado seria o previsto pelo artigo 45 e incisos da Lei n° 8.212/91.
O contribuinte, por sua vez, reafirma o entendimento no sentido de que estaria
extinto o direito de o fisco exigir os valores relativos aos fatos geradores ocorridos entre
fevereiro de 1999 e setembro de 2002, eis que a ciência do lançamento teria ocorrido apenas em
30 de outubro de 2007.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, atinentes às competências 02/1999 a 12/1999 e 09/2002 a
12/2002, tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 30/10/2007 (e-fl. 03).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que, influencia, decisivamente, na
contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, pelo que consta no RDA – Relatório de Documentos
Apresentados (e-fls. 13 e ss), verifico que houve a apresentação de GRPS/GPS para o período
objeto de apuração, e que demonstram a antecipação de pagamento das contribuições
previdenciárias, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese, em relação ao
objeto da presente acusação fiscal.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 30/10/2007
(e-fl. 03), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

atinentes às competências 02/1999 a 12/1999 e 09/2002 a 12/2002, restam decaídas as
competências anteriores a outubro de 2002.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o contribuinte reforça, em grande parte, os argumentos
expostos em sua impugnação, no sentido de que: (i) a exigência em epígrafe só pode prevalecer
caso o contribuinte efetivo desta contribuição (que no caso é a empresa prestadora e não a
tomadora) deixar de recolher os valores por ela devidos sobre sua folha de salários; (ii)
subsidiariamente, deve ser mantida apenas a multa, em razão do inadimplemento da referida
obrigação de retenção; (iii) os serviços prestados não se enquadram na hipótese legal de retenção
dos 11%.
Ao que se passa a examinar.
Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 31 da Lei no 8.212/1991, com
as modificações introduzidas pela Lei n° 9.711/1998, impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante pago ao cedente da
mão de obra.
Dessa forma, a partir da edição da Lei no 9.711/1998 (com produção de efeitos
apenas a partir de 01/02/1999), passou a ser da empresa tomadora dos serviços a
responsabilidade exclusiva pelo recolhimento da contribuição previdenciária prevista no artigo
31 da Lei no 8.212/1991. É de se ver:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
Cabe esclarecer que o prestador de serviços é o sujeito passivo da obrigação
tributária referente ao recolhimento da própria contribuição previdenciária, bem como da dos
segurados a seu serviço, oportunidade em que poderá deduzir da primeira o valor que lhe foi
retido pelo tomador dos serviços (art. 31, §1o da Lei no 8.212/1991). A retenção dos 11% sobre o
valor da nota fiscal ou fatura não consiste em obrigação tributária da qual o tomador dos serviços
seja responsável solidário, hipótese em que se poderia questionar a verificação prévia do
pagamento pelo cedente da mão de obra.
A própria Lei no 8.212/1991, no seu art. 33, §5o, dispõe que “o desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei”.
Tem-se, pois, que instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na
redação dada pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária, na
qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela arrecadação e
recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa prestadora a contribuinte de fato, não
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

A propósito, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) fixou o entendimento de que a empresa contratante de serviços é responsável, com
exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, tendo sido afastado a responsabilidade subsidiária
do tomador de serviços ou a responsabilidade supletiva da empresa prestadora (REsp repetitivo
1.131.947/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 2.12.2010).
Nesse sentido, a empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra
é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária que reteve
ou que deixou de reter sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Na
hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços fica diretamente responsável pela
importância que deixou de receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos
feitos pelo prestador de serviços sobre a folha de salários.
A responsabilidade exclusiva da empresa contratante, que figura como único
sujeito passivo da obrigação tributária, não se altera pela ausência de retenção, tampouco pela
existência de recolhimentos da contribuição previdenciária sobre a folha de salários efetuados
pela empresa prestadora de serviços.
Caso não efetue a retenção dos 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de
serviços prestados mediante cessão de mão obra, o tomador estará sujeito à cobrança do
montante que deixou de reter, nos termos do artigo 31 c/c § 5o do artigo 33, ambos da Lei no
8.212 de 1991.
Assim, não prospera a alegação do recorrente no sentido de que a exigência em
epígrafe só poderia prevalecer caso a empresa prestadora deixasse de recolher os valores por ela
devidos sobre sua folha de salários, nem mesmo o argumento subsidiário no sentido de que
deveria ser mantida apenas a multa, em razão do inadimplemento da referida obrigação de
retenção.
Conforme visto, a previsão contida no art. 31, da Lei n° 8.212/91, não trata de
responsabilidade subsidiária ou supletiva da empresa prestadora, mas sim de responsabilidade
exclusiva da empresa contratante de serviços. A exigência do valor que deveria ter sido retido
deve ser feita, portanto, tão somente ao tomador de serviços, sendo irrelevante o recolhimento
das contribuições previdenciárias pelo prestador dos serviços.
Já no tocante à não sujeição do serviço de transporte de carga à retenção de 11%,
introduzida pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003, conforme bem pontuado pela DRJ, somente
após a sua publicação é que o serviço de transporte de carga foi excluído da relação de serviços
sujeitos à retenção de 11%, de modo que, no período entre a publicação do Decreto n.° 3.048/99
e do Decreto n° 4.729/2003, foi perfeitamente válida a obrigação de retenção de 11% das
empresas tomadoras de serviços de transporte de carga, desde que configurada a cessão de mão-
de-obra, não havendo que se falar na retroatividade deste último diploma legal, sendo que este
não tem caráter meramente interpretativo.
Como no caso em voga, ainda que haja serviços prestados sob a vigência de
norma que presumia, até prova em contrário, que os serviços de transporte de cargas integrariam
o conceito de cessão de mão de obra, cabe à fiscalização comprovar, por outro lado, mediante
documentação hábil e idônea a ocorrência do fato gerador do tributo, in casu, a execução do
serviço mediante cessão de mão de obra, exceto nos casos em que a contribuinte não ofertou os
contratos e/ou outros documentos solicitados pela fiscalização, hipótese em que o fiscal autuante
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

poderá presumir tal situação a partir de outros elementos colocados à disposição do Fisco (Notas
Fiscais, escrituração contábil, p. ex.).
Isso porque, o Regulamento Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, em seu art. 219, §2o, passou a listar uma série de atividades que seriam
presumidamente classificadas como cessão de mão de obra. Entretanto, não deixou de
estabelecer como premissa de aplicação da presunção, uma avaliação quanto ao conceito de
cessão de mão de obra. Assim, ainda que os serviços sejam referentes às atividades listadas nos
incisos do § 2o do art. 219, do RPS, não se pode deixar de verificar se a contratação de tais
serviços se enquadra no conceito de cessão de mão de obra.
A propósito, cumpre esclarecer que referida conduta da fiscalização, em
demonstrar cabalmente a ocorrência do fato gerador, com espeque no artigo 142 do CTN,
encontra sustentáculo, igualmente, na própria vontade do legislador ordinário que, ao disciplinar
a matéria, fez questão de elucidar a conceituação de cessão de mão de obra, no § 3°, do artigo 31
da Lei n° 8.212/91. Se assim não fosse, bastaria arrolar os serviços que se enquadram como
cessão de mão-de-obra, sem conquanto conceituá-lo.
E, nesse contexto, cabe destacar que a própria Lei 8.212/91, em seu artigo 31, §
3o, dispõe sobre o conceito de cessão de mão de obra para os fins de incidência da obrigação
tributária em discussão:
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
A seguir os dispositivos da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, que explicitam com maior detalhamento os elementos objetivos da definição de cessão
de mão de obra:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
No que diz respeito à colocação do trabalhador à disposição da empresa
contratante, para efeito de caracterização da cessão de mão de obra, esta ocorre, segundo a
jurisprudência, quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador dos serviços,
que detém o comando das tarefas, fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos.
Analisando os autos não vejo elementos suficientes para configurar a cessão de
mão de obra, eis que não fora trazido nos autos nenhum documento que demonstraria que os
empregados da contratada estariam atuando sob a coordenação e mando da empresa contratante.
A propósito, destaco a seguinte cláusula contratual que, a meu ver, deixa claro que as tarefas são
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

executadas sob a coordenação de responsabilidade da empresa contratada, não se aplicando,
portanto, às disposições relativas à cessão de mão de obra e consequente exigência de retenção:
3.3. Com a finalidade de agilizar a execução dos serviços, a CONTRATADA se
compromete a colocar funcionários disponíveis na sede da CONTRATANTE, sempre
que esta solicitar, visando economia de tempo e maior rapidez nas entregas e coletas.
Parágrafo 1° - A disponibilização de funcionários, contudo, não tem caráter de
exclusividade, podendo a CONTRATADA, atender pedidos de outros Clientes seus,
utilizando funcionários disponíveis, sempre a seu critério.
(...)
5. DEMAIS CONDIÇÕES
5-1. A CONTRATADA se responsabilizará pela mercadoria transportada, devendo
efetuar o reparo ou reposição em caso de dano ou perda, no prazo máximo de 30 dias
após o comunicado por escrito do ocorrido o qual deverá ser feito imediatamente pela
CONTRATANTE, sendo o limite a restituir igual ao valor deste contrato conforme
cláusula 4.1, sendo que a CONTRATADA não se responsabilizará por transportes de
numerários.
A propósito, sobre o tema, a Solução de Consulta no 19, de 22 de junho de 2011,
da 5a Região Fiscal da Receita Federal, traz a seguinte Ementa:
O serviço de entrega de documentos realizado através da disponibilização de
motociclistas (motoboy), que atuam sob a coordenação e responsabilidade da empresa
contratante, estará sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, por
tratar-se de cessão de mão de obra. Contudo, se o objeto do contrato é a realização de
tarefas específicas, consistentes na coleta, cadastramento, elaboração de protocolos e
entrega de correspondências por motociclistas (motoboy), sob a responsabilidade,
coordenação e orientação da empresa Contratada, não se aplicam às disposições
relativas à cessão de mão de obra e não está sujeito a essa retenção.
E, ainda, entendo que a acusação fiscal é frágil no tocante à motivação do
lançamento concernente à caracterização da cessão da mão de obra, tendo se limitado a afirmar
que “a notificada contratou mão-de-obra cedida pela empresa ELIDAN MOTOS
TRANSPORTES LTDA, CNPJ CNPJ 62.212.642/0001-01, e sobre os valores pagos ou
creditados não reteve nem recolheu as contribuições previdenciárias previstas no art. 31 da Lei n.
8.212/91”.
Entendo, ainda, que as afirmações da DRJ, além de terem o condão de aperfeiçoar
o lançamento, tarefa exclusiva da autoridade lançadora, também não são capazes de demonstrar a
ocorrência in casu, da cessão de mão de obra, sendo que os fatos lá narrados, bem como as
considerações feitas, a meu ver, não comprovam que os motociclistas atuavam sob a
coordenação e responsabilidade da empresa contratante, hipótese na qual seria exigida a retenção
de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/91.
Dessa forma, entendo pela insubsistência da acusação fiscal, em sua integralidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para reconhecer a
decadência das competências anteriores a outubro de 2002 e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a insubsistência da acusação fiscal, em sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir somente quanto às competências alcançadas pela decadência.

Como já exposto anteriormente, a aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, depende do pagamento antecipado –
mesmo que parcial - do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação.
Esse pagamento, no entanto, deve ter conexão com o lançamento efetuado pela
fiscalização. Afinal, o art. 150 do mesmo código, prevê que o lançamento por homologação
envolve toda a atividade exercida pelo obrigado, o que inclui a apuração de tributos a partir de
cada hipótese de incidência.
O crédito lançado pela fiscalização se refere a contribuições destinadas à retenção
de 11% (onze por cento) de valores relativos aos serviços contidos nas notas fiscais de prestação
de serviços. Exigência, portanto, de contribuições devidas pelo sujeito passivo na condição de
responsável tributário, que deveriam ter sido recolhidas em nome da empresa contratada.
No entanto, os comprovantes de pagamento apresentados, conforme consta do
RDA, dizem respeito a recolhimento em nome próprio – ou seja, na condição de contribuinte -
das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento da autuada. Sem relação, portanto, com
as contribuições lançadas.
Quanto à Súmula 99 do CARF, por oportuno traz-se excerto do voto vencedor no
acórdão 2401-004.727, do i. Conselheiro Cleberson Alex Friess:
A linha de pensamento aqui exposta não conflita, senão harmoniza-se com o enunciado
da Súmula 99 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), novamente
reproduzida abaixo:

SÚMULA CARF 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor
considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhime
nto, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Com efeito, o enunciado vinculante associa o pagamento antecipado, para fins de
aplicação da regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN, a uma
mesma contribuição previdenciária, chamada de fato gerador, ainda que não tenha
sido incluída no recolhimento parcial alguma parcela exigida no auto de infração,
e que normativamente compõe a respectiva base de cálculo do tributo. Assim, o
preceito trata de afastar a tese de que o pagamento parcial deve ser verificado rubrica a
rubrica integrante da base de cálculo de uma mesma contribuição.
(Acórdão 2401-004.727, de 04/04/2017. Relatora Conselheira Luciana Matos Pereira
Barbosa. Redator Designado Conselheiro Cleberson Alex Friess)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000835/2007-32

Nesse sentido, entende-se não ser possível a aplicação do art. 150, §4o do CTN,
mas sim da regra geral de decadência, constante do art. 173, I, do Código Tributário.
Considerando que o lançamento, efetuado em 30/10/2007, foi relativo às competências 02 a
12/1999 e 09/2002 a 12/2002, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e RECONHECER
A DECADÊNCIA ATÉ A COMPETÊNCIA 12/1999, acompanhando o i. Relator nas demais
questões de mérito.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital